Tribunal: TJDFT
Processo: 0703036-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA. ART. 47 DA LCP. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. HABITUALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os réus pela imputação da prática da contravenção penal descrita no art. 47 da LCP. Alega o apelante que as provas dos autos demonstram que os réus praticavam o transporte irregular de passageiros de forma habitual. Requer o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão deduzida da denúncia, com a consequente condenação dos apelados.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62782415). Contrarrazões apresentadas (ID 62782417). Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 63389228).
3. Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício). Por se tratar de crime habitual, o delito somente se configura com a reiteração de atos, exigindo regularidade.
4. Na situação posta, os réus foram denunciados por terem, entre os dias 16/12/2022 e 22/12/2022, por volta de 16h55, na via pública da QNQ 04, Conjunto 01, lote 10, de Ceilândia/DF, exercido atividade econômica sem preencherem as condições a que por lei está subordinado o seu exercício, no caso transporte remunerado de passageiros sem autorização. Em que pese o flagrante tenha ocorrido em 22/12/2022 e a denúncia descreva a prática delituosa desde 16/12/2022, o acervo probatório não revela habitualidade delitiva. Registra-se que as testemunhas policiais D.S.L e M.C.L participaram da mesma operação policial que culminou na abordagem aos réus, tendo esta última testemunha sido enfática ao afirmar que tinha sido a única vez que abordou os réus transportando irregularmente passageiros.
5. Ademais, não prospera o argumento de que a folha penal do réu demonstra a habitualidade, porquanto os fatos ali indicados já foram objeto de outros procedimentos penais e não podem ser sopesados para constatação da habitualidade necessária para tipificação da contravenção do art. 47 da LCP, sob pena de bis in idem. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1908658, 07220278620228070003, Relator LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no PJe: 29/8/2024.
6. Portanto, não merece reparos a sentença proferida pelo juízo singular, que afastou a elementar da habitualidade para configurar o exercício ilegal da profissão.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.